Tribunal: STF
Processo: ARE 1302808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO E DESLIGAMENTO DE MOTORISTA PROFISSIONAL E PARA HABILITAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CNH CATEGORIAS C, D, E. LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR LEI ORDINÁRIA FEDERAL. SEGURANÇA DO TRÂNSITO E PROTEÇÃO À VIDA. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. No caso dos autos, a parte autora requer provimento judicial no sentido de afastar a exigência de realização, por parte de seus colaboradores, de exame toxicológico de larga janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias previamente à admissão, bem como por ocasião do desligamento de seus empregados motoristas. 2. A teor dos arts. 5º, 8º e 13, da Lei nº 13.103/2015, que promoveram alterações na CLT e CTB, verifica-se que os motoristas profissionais habilitados nas categorias C, D e E, empregados ou autônomos, estão obrigados a se submeter ao exame toxicológico na habilitação e na renovação da carteira, na periodicidade estabelecida no art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. A exigência em questão se estende a ocasião da admissão e demissão de motoristas empregados. 3. Vale salientar que o caput do art. 168, da CLT, não alterado pela referida Lei nº 13.103/2015, já previa a obrigatoriedade de realização de exame médico por conta do empregador: Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho: (Redação dada pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)4. Nesse sentido, não merece acolhida a insurgência da parte Autora contra as disposições contidas na Portaria nº 116, de 13/11/2015 do Ministério do Trabalho e Previdência Social e nas Resoluções do CONTRAN, vez que apenas regulamentam exigência prevista em lei e não trouxeram qualquer inovação legislativa ao atribuir ao empregador a responsabilidade pelo custeio de exames. 5. Além disso, a mencionada inovação legislativa é plenamente justificável, porquanto visa a melhorar as condições de segurança no trânsito e a proteção do direito fundamental à vida. 6. Verba honorária recursal fixada em 10% sobre o valor arbitrado na sentença, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 7. Apelação do Particular improvida” (eDOC 13, p. 7-8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, X, XIII, LVII e LXIII; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexigibilidade do exame toxicológico para admissão e demissão de motorista profissional para o transporte rodoviário e de cargas pelo empregador. 



    Alega-se que a obrigação não está prevista em lei em sentido estrito, motivo pelo qual teria sido violado o princípio da legalidade (eDOC 17, p. 4).



    Aduz-se, ainda, que a exigência implica em indevida restrição ao exercício da profissão (eDOC 17, p. 10).



    Por fim afirma-se que[a] exigência desse exame ao final da relação de emprego gerará uma demanda judicial muito alta, o que é contrário à celeridade processual tão defendida nas relações entre patrão e empregado, onerando a classe dos motoristas e de seus empregadores, burocratizando o sistema de contratação e desligamento dos motoristas, não observando as regras da CLT (...) e que (...) a exigência imposta de realização do exame toxicológico pelos motoristas para admissão e demissão, e do exame no decorrer do contrato de trabalho e para obtenção ou renovação de CNH implica justamente na violação do direito de não produzir prova contra si mesmo (eDOC 17, p. 13-16).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTARIA MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA ADMISSÃO E DEMISSÃO DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO QUE JÁ PREVIA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ÁS EXPENSAS DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CF. SÚMULA 636 STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 39)



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente a ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da exigência de exame toxicológico para profissionais motoristas de cargas e de passageiros. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015” (ADI 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a licitude da exigência da realização de exame toxicológico previamente à admissão e ao desligamento de profissionais motoristas. Anotou, ainda, que tal medida visa a melhorar as condições de segurança no trânsito. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “3. No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à edição da Portaria nº 116/15 do MTE que determina aos motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e de cargas se submetam a exame toxicológico a ser realizado previamente à admissão e por ocasião do desligamento.



    (...)



    5.Pelas normas acima transcritas, verifica-se que os motoristas profissionais das categorias C, D e E, empregados ou autônomos, estão obrigados a se submeter obrigatoriamente ao exame toxicológico na habilitação e na renovação da carteira, bem como na periodicidade estabelecida no art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. A exigência em questão se estende a ocasião da admissão e demissão de motoristas empregados. 



    6. Vale salientar que o caput do art. 168, da CLT, não alterado pela referida Lei nº 13.103/2015, já previa a obrigatoriedade de realização de exame médico por conta do empregador (...)



    7. Nesse sentido, não merece acolhida a insurgência da parte Autora contra as disposições contidas na Portaria nº 116, de 13/11/2015 do Ministério do Trabalho e Previdência Social e nas Resoluções do CONTRAN, vez que apenas regulamentam exigência prevista em lei e não trouxeram qualquer inovação legislativa ao atribuir ao empregador a responsabilidade pelo custeio de exames. 



    8. Por outro lado, a mencionada inovação legislativa é plenamente justificável, porquanto visa a melhorar as condições de segurança no trânsito e a proteção do direito fundamental à vida” (eDOC 13, p. 2-6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado está devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo contrariedade ao texto constitucional na exigência do teste toxicológico contestado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente